Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos. Não vislumbro a necessidade de suspensão do feito, pois o ministro relator do Recurso Extraordinário 905.357/RR determinou a suspensão de todos os feitos que apresentem questão idêntica à que será resolvida naquele feito, cujo tema é o seguinte: “Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. O caso dos autos não se amolda ao referido tema, que trata de forma ampla sobre o reajuste geral de servidores. No presente caso a apelante/autora visa a implementação da gratificação denominada “GATA” aos seus vencimentos e sua adequação à jornada de 20 horas semanais. Indefiro, pois, a suspensão pleiteada. Preclusa a decisão, retornem os autos para pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se